Tribunal: TJPA
Processo: 0801958-55.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801958-55.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON ARAGAO MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. crime do art. 217-A do CP.

prisão em flagrante convertida em preventiva. alegação de negativa de autoria e insuficiência de provas.

teses que não podem ser analisadas na via estreita do
writ
ante a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória. não conhecimento.

alegada falta de fundamentação idônea do decreto preventivo e ausência dos requisitos necessários da custódia cautelar. improcedência. decreto devidamente fundamentado. prisão necessária para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias do caso concreto. ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1.

No que concerne à arguição de negativa de autoria e insuficiência de provas, trata-se de questões que não podem ser dirimidas na via sumária do
habeas corpus
, por demandarem o reexame aprofundado das provas coletadas no curso da instrução criminal, devendo ser solucionado em sede própria. A jurisprudência pátria é assente no sentido de ser inviável a análise, no âmbito restrito do
writ
, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória.

2.

A decisão que decretou a medida extrema encontra-se devidamente motivada, de modo que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto, consubstanciados nas declarações da vítima e depoimentos das testemunhas, além das provas documentais carreadas aos autos.
Verificou estar demonstrado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, face a gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto, além da imprescindibilidade da sua manutenção, a fim de proteger a integridade física e psíquica da ofendida, além de evitar a intimidação da vítima e demais testemunhas.

3.

Ao indeferir o pedido de revogação da prisão, o magistrado entendeu que não houve alteração fática, bem como que se encontram, ainda, presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, de modo que a prisão deve ser mantida, a fim de
assegurar a conveniência da instrução criminal e a ordem pública.

4.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal;

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo
Exmo.
Des. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 31 de março de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ANDERSON ARAGAO MORAES, acusado pela prática do crime previsto no art. 217-A do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cametá.

O paciente foi preso em flagrante em 16/01/2022, e teve a custódia convertida em preventiva pela prática do crime do art.217-A do CP, em 18/01/2022.

Aduz o impetrante que o coacto se encontra preso preventivamente e está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) ausência de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional e dos requisitos necessários da custódia preventiva; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva e, alternativamente, a substituição por medidas cautelares do art.319 do CPP.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta da exordial acusatória que no dia 16 de janeiro de 2022, por volta das 02h00min, na residência da genitora da vítima, localizada na Travessa Brasil, n° 152, Bairro Marambaia, no Município de Cametá/PA, o denunciado estuprou H. L. K. P. D., de 12 anos de idade, aproveitando-se da sua condição de vulnerável. Conforme apurado, no dia mencionado, o acusado e o padrasto da vítima Willece, estavam ingerindo bebidas alcoólicas em frente à residência deste último, ocorre que, por volta das 23h20min, os dois se recolheram para dormir, oportunidade em que, Willece foi dormir com Alessandra, genitora da vítima, e Anderson ficou dormindo na sala. Por volta de 02h00min, o denunciado foi até o quarto de H.L.K.P.D., e passou a tocar em sua perna, circunstância em que adolescente perguntou se ele precisava de alguma coisa ou estava procurando algo, tendo este respondido: “Bora, Bora” (sic), momento em que H.L.K.P.D. pediu que ele se retirasse do local, o que foi atendido. Ato contínuo, a vítima se levantou da cama, desligou a luz do quarto e ao encostar a porta, foi surpreendida novamente pelo acusado, o qual a segurou pela cintura com as duas mãos, tocou em suas nádegas e vagina, bem como, disse para não gritar e não falar nada, assim como, forçou a retirada de seu short, tendo a adolescente pedido que ele parasse pois não estava gostando. No entanto, o denunciado mandou H.L.K.P.D. retirar o short, momento em que beijou sua boca e ordenou que se deitasse ao chão, tendo a adolescente, por receio, atendido ao solicitado, ocasião em que ele introduziu o pênis em sua vagina. Após os fatos, Anderson se retirou do quarto e voltou a dormir na sala. No mesmo dia, a ofendida, seus familiares e o acusado, foram até a praia e ao retornarem, H.L.K.P.D. pediu para dormir na casa de sua tia Andreia, oportunidade, em que relatou a sua tia e primas o que havia acontecido, sendo todos os fatos posteriormente informados a sua genitora. Ao tomar conhecimento, a genitora da vítima, Sra. Alessandra Pinto Dutra, se dirigiu à Delegacia, informou o ocorrido e pediu providências.

O coacto foi preso em flagrante e teve a custódia convertida em preventiva. O Órgão Ministerial ofereceu denúncia em face do coacto no dia 25/01/2022, imputando-lhe a prática do crime do art. 217-A do CP, a qual foi recebida, em 14/02/2022, mesma ocasião em que foi indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar. O juízo
a quo
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 27/04/22.

Eis a suma dos fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Cumpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, sendo inadmissível o enfrentamento nessa via de alegações como negativa de autoria e insuficiência de provas, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Constata-se que a decisão que decretou a medida extrema encontra-se devidamente motivada, de forma idônea e concreta, tendo em vista que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto, consubstanciados nas declarações da vítima e depoimentos das testemunhas, além das provas carreadas aos autos, dentre elas os vestígios de sangue deixados nas roupas da vítima.

Verificou estar demonstrado o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, face a gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto. Ressaltou o juízo singular, na parte que interessa do
decisum
,
in verbis
:

“Muito embora o laudo de exame de corpo de não ateste vestígio de conjunção carnal ou outro tipo de violência,
as declarações prestadas pela vítima perante o atendimento especializado, dando conta de que o flagranteado manteve com ela coito anal e vaginal, tendo inclusive deixado vestígios de sangue em suas roupas, não autorizam afastar de plano a hipótese de o indiciado ter efetivamente molestado sexualmente a infante
. Ademais, em seu depoimento, o flagranteado diz não se recordar do que aconteceu na madrugada em que estava na casa da infante, não tendo negado que possa ter de fato cometido o ato criminoso. Quanto aos requisitos legais, malgrado o preso não registre antecedentes criminais,
a gravidade e as circunstâncias do fato delituoso justificam a imposição da prisão cautelar por conveniência da instrução criminal, consistente na necessidade de, por ora, proteger a vítima e testemunhas, pois, em liberdade, o autuado poderá intimidá-las e lhes causar constrangimentos que prejudicarão a correta apuração dos fatos e, mormente, por ter como vítima uma adolescente de apenas 12 (doze) anos de idade, o que gera intranqüilidade e insegurança na população, alcançando elevado nível de reprovação e ampla repercussão social
. Cabe frisar que em casos análogos, a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que as condições pessoais do agente, por si sós, não afastam a aplicação da medida excepcional”.

Desta forma, verifico que o referido
decisum
deve ser mantido, a fim de resguardar a conveniência da instrução criminal e a ordem pública, colocada em risco diante da periculosidade social do paciente, além da gravidade e elevada reprovabilidade da conduta e suas devastadoras consequências, evidenciadas pelas
circunstâncias do crime em análise
.

Assim sendo, imprescindível a manutenção da prisão cautelar do paciente, a fim de proteger a integridade física e psíquica da ofendida, além de evitar a sua intimidação e das demais testemunhas, como salientado pelo juízo coator.

Do mesmo modo, ao indeferir o pedido de revogação da prisão, o magistrado entendeu que não houve alteração fática, bem como que se encontram, ainda, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, de modo que a prisão deve ser mantida, a fim de
assegurar a conveniência da instrução criminal e a ordem pública.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em
aplicação de medida cautelar alternativa à prisão,
como requer o impetrante. Vale ressaltar que a demonstração cabal da necessidade da custódia preventiva, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

No mesmo sentido dos fundamentos expostos, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
.
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III -
In casu
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a sua periculosidade evidenciada na forma pela qual o delito foi, em tese, praticado, durante anos e mediante ameaças, contra vítima menor, mediante abuso de confiança da família da vítima, de quem era motorista.

IV - O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, in casu, não há nos autos essa comprovação, sendo ônus da parte a adequada instrução do feito para a perfeita compreensão da controvérsia (precedentes).

V - Tese relativa à suposta nulidade processual (ausência de interrogatório do acusado) que sequer foi apreciada perante o eg.Tribunal de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância.

VI - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Habeas corpus não conhecido.”. (HC 387.755/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 20/06/2017).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PRESENÇA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA
. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.

GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO ENVOLVIDO. GENITOR DA VÍTIMA QUE PRATICOU ABUSOS SEXUAIS QUE PERDURARAM POR VÁRIOS ANOS. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DO OFENDIDO. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL AUSENTE. RECLAMO IMPROVIDO.

1.

Para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime.

2.

A análise acerca da negativa de cometimento dos delitos é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

3. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a preservação da custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, dada a gravidade diferenciada da conduta incriminada.

4. Caso em que o recorrente restou denunciado pela prática de estupro de vulnerável, em que, aproveitando-se da confiança sobre si depositada - uma vez que era pai do menor -, praticou com ele atos libidinosos diversos da conjunção carnal, impingindo-lhe, ainda, agressões de natureza física e moral, sendo de relevo destacar que os delitos perduraram por vários anos.

5. A necessidade de proteger a integridade física e psíquica do ofendido e de cessar a reiteração dos atos delitivos de igual natureza e gravidade são indicativas do periculum libertatis exigido para a constrição processual.

6. Não há que se falar em inovação promovida pelo aresto impugnado no ponto em que manteve a prisão provisória, porquanto os fundamentos lançados já haviam sido utilizados pelo magistrado singular quando da decretação da prisão preventiva.

7. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se imprescindível, dada a gravidade diferenciada da infração denunciada, evidenciando que providências mais brandas não seriam suficientes para o acautelamento da ordem pública.

8. Condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.

9. Recurso ordinário improvido." (RHC 74.505/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 26/10/2016).

Outrossim, é sabido que
as condições subjetivas do paciente
, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presente seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sedimentado por esta Eg. Corte de Justiça, por meio do enunciado da Súmula nº 08 do TJ/PA.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço parcialmente e, nesta parte, denego
a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 31 de março de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/03/2022